Tribunal: TJSP
Processo: 1202154-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória. Demonstração da origem do débito questionado. Validade da certidão de ofício cível para prova da dívida e da cessão de crédito, nos termos do art. 216 e 217 do Código Civil. Regularidade da negativação do nome do autor pelo cessionário do crédito. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.